Tribunal: STF
Processo: HC 51577
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-06
Data de publicação: 1973-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE INVESTIGADORES,
QUE DESCREVERAM O OCORRIDO 'DE FORMA COERENTE E SEGURA', COM APOIO
EM MAIS ELEMENTOS PROBATORIOS. A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO
TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA. LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO.
FLAGRANTE PREPARADO. SUA INEXISTÊNCIA, NO CASO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA.